Tribunal: STJ
Processo: 0043057-29.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235846 - RJ (2025/0274542-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA
AGRAVANTE
: AZZAS 2154 S.A
ADVOGADO
: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: AURELIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR - RJ245850
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
OFENSA
AOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS.
RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
TAXATIVIDADE
MITIGADA.
URGÊNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
SÚMULA N. 7/STJ.
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
–
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
II
Os argumentos apresentados nas razões do recurso especial destoam da
–
fundamentação que aparelha o acórdão recorrido na solução da controvérsia atinente à
necessidade de exame, por parte do Juízo de piso, sobre a limitação do litisconsórcio,
sob pena de supressão de instância. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284
/STF.
III
A Corte de origem consignou inexistir urgência para permitir a interposição do
–
Agravo de Instrumento fora das hipóteses do
do CPC. Alterar este
art. 1.015
entendimento demandaria reexame de matéria fática, procedimento inviável em sede de
recurso especial, à luz da Súmula n. 7 desta Corte Superior.
IV
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
V
Agravo Interno improvido.
–

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA53007652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/12/2025 13:31:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: e3abe2f2-e1b2-4849-9816-9d63a2b3574e

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA53007652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/12/2025 13:31:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: e3abe2f2-e1b2-4849-9816-9d63a2b3574e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235846 - RJ (2025/0274542-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA
AGRAVANTE
: AZZAS 2154 S.A
ADVOGADO
: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: AURELIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR - RJ245850
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
OFENSA
AOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS.
RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
TAXATIVIDADE
MITIGADA.
URGÊNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
SÚMULA N. 7/STJ.
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
–
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
II
Os argumentos apresentados nas razões do recurso especial destoam da
–
fundamentação que aparelha o acórdão recorrido na solução da controvérsia atinente à
necessidade de exame, por parte do Juízo de piso, sobre a limitação do litisconsórcio,
sob pena de supressão de instância. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284
/STF.
III
A Corte de origem consignou inexistir urgência para permitir a interposição do
–
Agravo de Instrumento fora das hipóteses do
do CPC. Alterar este
art. 1.015
entendimento demandaria reexame de matéria fática, procedimento inviável em sede de
recurso especial, à luz da Súmula n. 7 desta Corte Superior.
IV
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
V
Agravo Interno improvido.
–

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por AREZZO INDUSTRIA E
contra a decisão
COMERCIO S. A. E ZZAB COMERCIO DE CALÇADOS LTDA.
monocrática de minha lavra que conheceu em parte do Recurso Especial e lhe negou
provimento, fundamentada na:
I. ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do

CPC/2015;
Documento eletrônico VDA52194371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:36
Código de Controle do Documento: 06c0a2df-c9cb-49b6-a81c-47234d113b44

II. incidência, por analogia, das Súmulas ns. 283 e 284, todas do Supremo
Tribunal Federal; e
III. aplicação da Súmula n. 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Alegam as Recorrentes que o Tribunal manteve-se omisso acerca do
precedente
(Tema em Recurso Repetitivo n. 614), pois, ao contrário
REsp 1.355.812/RS
do que restou decidido, as filiais não possuem personalidade jurídica própria,
constituindo mera projeção da matriz.
Ademais, pugnam pelo afastamento das Súmulas ns. 283 e 284, do Supremo
Tribunal Federal, porquanto houve discussão atinente à limitação do litisconsórcio ativo
facultativo, nos termos do
do CPC.
art. 113
Em relação à
ressaltam ser eminentemente jurídica a
Súmula n. 7/STJ,
discussão acerca da urgência na apreciação, não havendo necessidade de revalorar
provar ou reexaminar fatos. Argumentam que a discussão restringe-se a três pontos: i) se
as filiais podem ser consideradas como uma empresa autônoma; ii) se é cabível a
interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita pedido de limitação de
litisconsórcio; e iii) aplicação da taxa mitigada. Nenhum dos pontos demandam incursão
no contexto fático-probatório.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada e determinado o processamento do Recurso Especial ou,
alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do colegiado.
Impugnação às fls. 676/684e.
É o relatório.
VOTO
"De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
colegiado
REsp n. 2.148.059/MA,
DJe 5.09.2025).".
Controverte-se acerca da possibilidade de interposição de Agravo de
Instrumento diante de decisão que rejeitou a limitação de litisconsórcio ativo.
- Da alegação de omissão no acórdão recorrido
A Agravante alega remanescer omissão no julgado prolatado pela Corte de
origem, porquanto não houve manifestação sobre o fato de as filiais não possuírem
personalidade jurídica própria (Tema em Recurso Repetitivo n. 614).
Documento eletrônico VDA52194371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:36
Código de Controle do Documento: 06c0a2df-c9cb-49b6-a81c-47234d113b44

Durante o julgamento do acórdão recorrido, a Corte de origem assim decidiu a
controvérsia (fls. 84/90e):

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória
que, em mandado de segurança preventivo, ordenou a emenda à inicial para
o fim de que o valor da causa reflita o proveito econômico total perseguido ou
o conteúdo patrimonial indiretamente envolvido na discussão, bem como para
regularizar o pagamento da taxa judiciária, nos seguintes termos (pasta 342,
proc. no 0119227- 73.2023.8.19.0001):
[...]
Explica que diferentemente do quanto sustentado na decisão de fls. 342,ora
recorrida, os estabelecimentos filiais das recorrentes não podem ser
considerados como litisconsortes unitários/autônomos de modo a justificar a
cobrança de custas judiciais e/ou taxas judiciárias para cada um deles,
individualmente considerados, na medida em que não possuem
personalidade jurídica própria tampouco se caracterizam como pessoa
jurídica distinta da sociedade empresária da qual derivam (art. 126, III, do
Decreto-
- Código Tributário do Estado do Rio de Janeiro -CTE).
Lei no 5/1975
Lembra que a taxa judiciária tem a sua vinculação a uma prestação de serviço
una e indivisível e que o valor da causa resulta inestimável.
Espera o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão
agravada e cancelar a determinação de ajuste do valor da causa e de
pagamento de custas adicionais, considerando, dentre outros argumentos,
que é inconstitucional a cobrança de taxa judiciária com base no valor da
demanda e que a lide em questão tem valor inestimável, por seu conteúdo
meramente declaratório.
[...]
Da análise dos autos principais, nos limites próprios e estreitos do agravo de
instrumento e na angulação própria da espécie, verifica- se que o Juízo a quo
proferiu decisão interlocutória, que ordenou a emenda à inicial para o fim de
que o valor da causa reflita o proveito econômico total perseguido ou o
conteúdo patrimonial indiretamente envolvido na discussão, bem como para a
parte impetrante regularizar o pagamento da taxa judiciária, por CNPJ,
independentemente de se tratar de matriz ou filial, de acordo com o proveito
econômico individualmente considerado, levando-se em conta o DIFAL pago
por cada unidade, em todo o período do pedido, incluindo os cinco anos
anteriores à distribuição.
Nada obstante o STJ ter firmando orientação de que "o rol do
do
art. 1.015
CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação", consoante o Tema 988; tal
não é o caso de que se ocupam estes autos.
Isso porque não se vislumbra a "urgência" referida na decisão do STJ como
justificativa para a interposição do agravo de instrumento fora das hipóteses
do indigitado artigo 1.015, do CPC.
Visite-se o julgado do STJ que considera que a questão relativa ao valor
atribuído à causa não se reveste de urgência que justifique o seu reexame
imediato, verbis:
[...]
A questão da limitação do litisconsórcio, assim como o pedido de pagamento
de quaisquer custas adicionais ao final deverão ser submetidas ao Juízo de
primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Até porque, ao que se
extrai da inicial do mandado de segurança (fls. 18-21 dos autos principais), o
writ foi impetrado em nome das agravantes internas e de suas respectivas
Documento eletrônico VDA52194371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:36
Código de Controle do Documento: 06c0a2df-c9cb-49b6-a81c-47234d113b44

filiais, o que levou o Juízo a determinar que fosse regularizado o pagamento
da taxa judiciária, por CNPJ, independentemente de se tratar de matriz ou
filial.

Consoante o
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a oposição
art. 1.022
de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e, iii) corrigir erro material.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a
justificar qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca
precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes,
nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC,
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmara
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo
seja constituído de pessoas distintas.
Documento eletrônico VDA52194371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:36
Código de Controle do Documento: 06c0a2df-c9cb-49b6-a81c-47234d113b44

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI –DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016,
DJe
.
15/06/2016)

No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios uma
vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (v. g. Corte
art. 1.022
Especial, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
EREsp 1.431.157/PB,
DJe de 29.06.2016; 1a Turma, EDcl no AgRg no AgRg no R Esp 1.104.181/PR, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a Turma, EDcl nos EDcl no
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
REsp 1.334.203/PR,

- Do cabimento do agravo de instrumento
Quanto à questão relativa à limitação do litisconsórcio ativo e à urgência para
fins de interposição de agravo de instrumento, o tribunal de origem manifestou-se nos
seguintes termos (fl. 90e):

A questão da limitação do litisconsórcio, assim como o pedido de pagamento
de quaisquer custas adicionais ao final deverão ser submetidas ao Juízo de
primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Até porque, ao que se
extrai da inicial do mandado de segurança (fls. 18-21 dos autos principais), o
writ foi impetrado em nome das agravantes internas e de suas respectivas
filiais, o que levou o Juízo a determinar que fosse regularizado o pagamento
da taxa judiciária, por CNPJ, independentemente de se tratar de matriz ou
filial.

Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que as filiais não possuem
personalidade jurídica própria, o que afasta a necessidade de citá-las todas como
impetrantes, assim como há urgência na apreciação da demanda atrairia a hipótese da
taxatividade mitigada.
Confrontando-se a fundamentação adotada pela Corte
e a insurgência
a qua
recursal, resta evidenciado que a parte recorrente deixou de impugnar fundamento
suficiente do acórdão recorrido, qual seja a necessidade de análise da limitação do
litisconsórcio ativo pelo Magistrado de primeiro grau, sob supressão de instância.
Documento eletrônico VDA52194371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:36
Código de Controle do Documento: 06c0a2df-c9cb-49b6-a81c-47234d113b44

Nesse cenário, as razões recursais encontram-se dissociadas daquilo que foi
decidido pelo tribunal de origem, caracterizando a deficiência na fundamentação do
recurso especial, a atrair, por analogia, os óbices das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo
Tribunal Federal (“é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
”; e “
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não
”.
permitir a exata compreensão da controvérsia
Espelhando tal compreensão, os julgados assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCURSÃO SOBRE
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO PARQUET. ACÓRDÃO
COM FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO E RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DE SEUS FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. MATÉRIA DECIDIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
(...)
2. Caso em que o recorrente deixou de impugnar o fundamento autônomo do
acórdão recorrido, estando, ainda, as razões recursais dissociadas daquilo
que restou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza deficiência na
fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os óbices das
Súmulas 283 e 284, do STF.
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 2.050.268/SP,
Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON ESTADUAL.
EMPRESA DE TELEFONIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
AOS CONSUMIDORES ACERCA DA COBRANÇA DE TARIFAS EXTRAS.
CONFIGURAÇÃO DE INFRAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS.
CABIMENTO DA MULTA APLICADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO E REJEIÇÃO DO PRINCIPAL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO A QUO
NÃO COMBATIDOS. SÚMULAS 283 E 284/STF.
(...)
3. Nas razões recursais, nota-se que a parte recorrente não infirma os
argumentos de que "constatada a hipótese de sucumbência reciproca,
decorrente do acolhimento apenas do pleito subsidiário", limitando-se a
defender que "a severa redução havida sobre a multa administrativa
impingida à Recorrente pelo Estado ora recorrido caracteriza sucumbência
em parte mínima do pedido que encampou na exordial, o que de antemão
assegura-lhe a percepção da totalidade dos honorários advocatícios devidos
calculados sobre o proveito econômico obtido". Como a fundamentação do
acórdão recorrido é apta, por si só, para manter o decisum combatido e não
houve contraposição recursal sobre o ponto, não há como conhecer do
recurso. Por isso, aplicam-se, na espécie, por analogia, os óbices das
Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de
impugnação de fundamento autônomo.
(...)
Documento eletrônico VDA52194371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:36
Código de Controle do Documento: 06c0a2df-c9cb-49b6-a81c-47234d113b44

5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Min
REsp n. 2.087.302/MG,
istro Herman Benjamin, Segunda
Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024).

Ademais, nas razões do Recurso Especial, aponta-se ofensa aos arts. 926,
927 e 1.015 do CPC, alegando-se, em síntese haver urgência na apreciação de sua
demanda.
O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos
nos autos, afastou a alegação de urgência, necessária ao cabimento de Agravo de
Instrumento, nos moldes do decidido por esta Corte no julgamento do Tema Repetitivo n.
988, nos seguintes termos (fl. 86e):

Da análise dos autos principais, nos limites próprios e estreitos do agravo de
instrumento e na angulação própria da espécie, verifica-se que o Juízo a quo
proferiu decisão interlocutória, que ordenou a emenda à inicial para o fim de
que o valor da causa reflita o proveito econômico total perseguido ou o
conteúdo patrimonial indiretamente envolvido na discussão, bem como para a
parte impetrante regularizar o pagamento da taxa judiciária, por CNPJ,
independentemente de se tratar de matriz ou filial, de acordo com o proveito
econômico individualmente considerado, levando-se em conta oDIFAL pago
por cada unidade, em todo o período do pedido, incluindo os cinco anos
anteriores à distribuição.
Nada obstante o STJ ter firmando orientação de que "o rol do art. 1.015
doCPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo
de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação", consoante o Tema 988; tal
não é o caso de que se ocupam estes autos.
Isso porque não se vislumbra a "urgência" referida na decisão do STJ como
justificativa para a interposição do agravo de instrumento fora das hipóteses
do indigitado artigo 1.015, do CPC.

Do confronto entre a insurgência recursal e fundamentação adotada pelo
tribunal de origem pode-se defluir tanto a possibilidade de mera revaloração de
premissas nas quais o acórdão recorrido esteja assentado, quanto a incidência do óbice
constante na
segundo a qual, a pretensão de simples reexame de
Súmula n. 7/STJ,
prova não enseja recurso especial.
, a análise da pretensão recursal – urgência na apreciação da questão
In casu
controvertida no que diz respeito à taxatividade mitigada do
do CPC – a fim de
art. 1.015
revisar o entendimento adotado pela Corte
– de que inexiste urgência no presente
a qua
caso – demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso
especial, à luz do óbice contido no mencionado verbete sumular.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ROL DO
DO
ART. 1.015
TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. REEXAME DE
CPC/2015.
PROVAS. INVIABILIDADE.
1. A Corte Especial, no regime dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese,
in verbis: "O rol do
do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
art. 1.015
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
Documento eletrônico VDA52194371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:36
Código de Controle do Documento: 06c0a2df-c9cb-49b6-a81c-47234d113b44

decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"
(Tema 988).
2. Hipótese em que verificar a existência de urgência a autorizar a
interposição de agravo de instrumento, em contraposição ao que restou
decidido pelo Tribunal a quo, demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7
do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.015.301/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
1/7/2022.

PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL À DECISÃO DO JUÍZO
CÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS AUTOS NO JUÍZO CÍVEL E
INSTAURAÇÃO
DE
INCIDENTE
DE
CONFLITO
POSITIVO
DE
COMPETÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
URGÊNCIA.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS.
ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ.
PREJUDICADA.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento cujo objetivo era a concessão
do efeito suspensivo parcial da decisão proferida pelo Juízo Cível e sua
reforma, a qual declinou da competência para apreciar os pleitos da
agravante na ação originária e determinou a remessa dos autos à segunda
instância da Justiça Militar. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida.
II - A Corte Especial do STJ definiu, em julgamento submetido ao rito do
do
que o "rol do
do CPC é de taxatividade
art. 1.036
CPC/2015,
art. 1.015
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação" (Recursos Especiais repetitivos n. 1.696.396/MT e
1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgados em
DJe
5/12/2018,
, situação que a parte recorrente não se desincumbiu de
19/12/2018)
demonstrar. Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.070.617/MA,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
18/8/2022.
III - No caso concreto, o acórdão objurgado analisou as provas dos autos para
concluir que "conforme exposto anteriormente, o caso dos autos não
apresenta cenário de urgência, o que revela a falta de preenchimento do
requisito objetivo da urgência, condição esta exigida pelo STJ para permitir a
interposição, em caráter excepcional, do agravo de instrumento para além das
hipóteses elencadas no
do CPC."
art. 1015
IV - Está evidenciado, por conseguinte, que não se trata de hipótese abstrata
e não específica, ao contrário, o decisum vergastado julgou a quaestio iuris a
partir das especificidades do caso concreto.
V - Para rever a conclusão da Corte local, seria necessária a análise de fatos
e de provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude
do óbice da Súmula n. 7/STJ.
VI - O Superior Tribunal de Justiça entende que a necessidade do reexame
da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a
quanto pela alínea c do permissivo constitucional. Precedentes.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.999.976/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2022,
27/10/2022.

Dessa maneira, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52194371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:36
Código de Controle do Documento: 06c0a2df-c9cb-49b6-a81c-47234d113b44

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a orientação
art. 1.021,
CPC/2015,
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S.,
EAREsp n. 1.043.437/SP,
AgInt nos
Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
EREsp n. 1.311.383/RS,
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA52194371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:36
Código de Controle do Documento: 06c0a2df-c9cb-49b6-a81c-47234d113b44

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.235.846 / RJ
Número Registro: 2025/0274542-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00430572920248190000
01192277320238190001
1192277320238190001
202524502130
430572920248190000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA
RECORRENTE : AZZAS 2154 S.A
ADVOGADO
: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : AURELIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR - RJ245850
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA
AGRAVANTE
: AZZAS 2154 S.A
ADVOGADO
: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : AURELIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR - RJ245850
Documento eletrônico VDA52996891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:54:35
Código de Controle do Documento: 3fdfb95e-be1b-4518-9dbf-7c77a6cda37a

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:54:35
Código de Controle do Documento: 3fdfb95e-be1b-4518-9dbf-7c77a6cda37a